Tribunal: TJSP
Processo: 1006296-41.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Improbidade administrativa. Ação civil pública. Município de Macedônia.
Preliminar de ausência de fundamentação da sentença afastada.
Irregularidades constatadas no regime de adiantamento de despesas realizadas pela ré, na condição de prefeita, no exercício de 2018. Não observância das imposições contidas na Lei Municipal no 901/2002 e do Comunicado SDG no 19/2010, do TCE, com fulcro na Lei

Ementa:
Improbidade administrativa. Ação civil pública. Município de Macedônia.
Preliminar de ausência de fundamentação da sentença afastada.
Irregularidades constatadas no regime de adiantamento de despesas realizadas pela ré, na condição de prefeita, no exercício de 2018. Não observância das imposições contidas na Lei Municipal no 901/2002 e do Comunicado SDG no 19/2010, do TCE, com fulcro na Lei Federal no 4.320/1964.
Ato de improbidade administrativa configurado. Lesão ao erário e ofensa aos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dolo reconhecido na espécie.
Incidência dos arts. 10, XI e 11, caput, e inciso I, da Lei no 8.492/1992. Inviabilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021 na Lei n.o 8.429/1992. Retroatividade constitucionalmente assegurada à lei penal, com o que não se confundem as sanções pela prática de ato ímprobo, insertas no campo do direito constitucional.
Abrandamento das sanções impostas, remanescendo apenas o ressarcimento do prejuízo e também a multa civil. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.678/DF, ademais, em que concedida medida cautelar para inibir a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos prevista no inciso III do artigo 12 da Lei n.o 8.429/1992, que impede sua cominação no caso em exame. Sentença reformada em parte. Recurso da requerida parcialmente provido e apelo do autor provido.